Tribunal: STF
Processo: RE 1556469
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento a recurso interposto em que se pleiteava a declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III e VI do art. 35 da EC 103/2019. (eDOC 228 – ID: aa937c05)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 60, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 241 – ID: 11881db0)



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 35, II, III e IV, da EC 103/2019, pois “eliminou os efeitos do caminho percorrido pelo servidor público sob as regras permanentes e de transição anteriores, o que violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança”. (eDOC 241 – ID: 11881db0, p. 11)



    Afirma-se que houve violação à cláusula pétrea, por suprimir direitos e garantias fundamentais, por impor nova regra “irrazoável e desproporcional”. Sustenta-se, ainda, violação aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, dignidade da pessoa humana e isonomia. (eDOC 241 – ID: 11881db0, p. 11)



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que, por não haver implementado os requisitos para aposentadoria sob o regime anterior até a data da entrada em vigor da EC 103/2019, não estaria configurado o direito adquirido, mas mera expectativa de direito para a parte ora recorrente. Destacou que a EC 103/2019 não suprimiu o direito à aposentadoria, promovendo, apenas uma reestruturação administrativa, concluindo, portanto pela constitucionalidade do art. 35 da EC 103/2019. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:  



    “Discute-se nos autos à constitucionalidade dos incisos II, III e IV do artigo 35 da EC 103/2019, relativamente aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003 e para quem foi estabelecido regras de transição específica de aposentadoria pelas ECs 20/98, 41/2003 e 47/2005, conforme a situação individual, com o objetivo de ser reconhecido o direito à manutenção destes regimes jurídicos. 



    Eis o dispositivo impugnado:



    Art. 35. Revogam-se: 



    ... 



    II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; 



    III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 



    IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. 



    Em razão da revogação, as regras de transição para o direito à aposentadoria, definidas em favor dos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 deixaram de existir, como já exposto, sujeitando-se a parte autora, segundo se alega, à aposentadoria tal qual os servidores públicos que ingressaram posteriormente. 



    Amplamente consagrado pela jurisprudência, inclusive do STF, de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. É o que se extrai da Súmula 359 daquela Corte e do julgamento do ARE 881.118, sucessivamente: 



    Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor policial civil. Aposentadoria. Lei Complementar 51/85. Recepção pela CF/88. Orientação da Súmula nº 359/STF. Precedentes. 1. ... 2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão. Inteligência da Súmula nº 359/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (2ª T, Rel Min Dias Toffoli, DJe 07/11/2017)



     Só há direito adquirido se adimplido o tempo e modo aquisitivo e/ou constitutivo do direito, nos termos da lei em vigor no seu tempo. Nessa situação o direito abstratamente previsto na norma incorpora-se em definitivo ao patrimônio de seu titular. Caso o processo aquisitivo do direito não tenha se completado por quaisquer motivos, há mera expectativa de direito, de modo que lei nova poderá subtraí-lo, sem ofensa ao princípio, porque de fato ele não existe. 



    No caso dos autos, a parte autora reconhece que, quando da vigência da EC 103/2019, ainda não preenchia os requisitos da aposentadoria com base em qualquer das regras de transição das ECs 20/98, 41/2003 ou 47/2005, de modo que não tem direito adquirido à aposentadoria ou ao recebimento de abono de permanência de acordo com essas regras. 



    Por outro lado, a expectativa de direito aos fins pretendidos não é protegida em nosso ordenamento jurídico, pois não há por parte dos servidores públicos direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário. 



    (...)



    O STF tem posicionamento consolidado nesse sentido, de modo que emendas constitucionais posteriores aplicam-se automaticamente a todos os servidores por ela abrangidos, ressalvados os casos de direito adquirido, hipótese já afastada acima e que também foi excluída de suas determinações pela própria EC 103/2019 (artigo 3º).



    (...)



    A situação assemelha-se a apresentada nos autos, porquanto a parte autora também quer a manutenção das regras anteriores, sem, no entanto, ter em seu favor direito adquirido sobre o tema. 



    (...)



    No entanto, as novas regras do art. 4º e 20 da EC 109/2019 atendem ao direito. Nesse sentido, o voto do ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADI 6.254, que trata do tema objeto dos autos: 



    (...)



    Ainda que o julgamento não tenha finalizado, há sinalização de votos pela rejeição da tese da inconstitucionalidade. 



    Assim, considerando a ausência de direito adquirido e de possibilidade de manutenção de regime jurídico previdenciário, a alegação de ofensa ao princípio da segurança jurídica deve ser afastada. 



    Igualmente, não se verifica ofensa aos princípios da proteção da confiança e da boa-fé, pois o ingresso no serviço público pressupõe conhecimento da necessidade de serem observados os demais princípios a ele inerentes, sendo intrínseca a possibilidade de modificação do regime jurídico. 



    Sob essa mesma perspectiva, não se pode afirmar ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso só ocorreria se o direito à aposentadoria fosse suprimido ou fossem estabelecidos requisitos para a sua aquisição impossíveis ou muito difíceis de serem cumpridos pelos interessados. 



    Pelo mesmo motivo, não há ofensa ao disposto no inciso IV do §4º do artigo 60 da Constituição, porquanto a EC 103/2019 não tentou abolir o direito de aposentadoria dos servidores públicos. Seu objetivo foi o equilíbrio atuarial do sistema, necessário, segundo a solidariedade, à preservação dos interesses de todos os que já o integram e daqueles que irão integrá-lo. 



    Ainda, como visto no trecho transcrito do voto do min. Luís Roberto Barroso, não há ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. 



    Em conclusão, é inegável que os critérios da EC 103/2019 são prejudiciais aos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003. No entanto, não há inconstitucionalidade. Tratase de opção política e prerrogativa do legislador definir os requisitos à aposentadoria, desde que não haja supressão do próprio benefício ou a obtenção deste direito seja extremamente onerosa.” (eDOC 192 – ID: 934fa3b0, p. 2-5)  



    Verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, no qual aplica-se a legislação vigente a época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria. 



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ARE-AgR-ED, 1.337.278, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE-ED-AgR 976.313, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.10.2022; grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Requisitos. Não preenchidos. 3. Tema 70. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (ARE-AgR 1.092.364, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2019; grifei)



    Além disso, divergir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente com relação à data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/03. DIREITO À INTEGRALIDADE NEGADO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1483533 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por idade. Incidência da EC 113/2019. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1526720 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 228 - ID: aa937c05, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente